Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723662-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONATAN FERREIRA DE MELO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por Jhonatan Ferreira de Melo contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de revisão e anulação de cláusulas contratuais, compensação pecuniária, depósito integral consignatório e tutela antecipada de urgência, proposta em desfavor de Banco Itaucard S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da justiça gratuita (ID no 21380660, págs. 1-3). 2. O apelante não recolheu o preparo. 3. Embora o pedido de gratuidade de justiça tenha sido concedido na primeira instância (ID no 21380587), não houve pedido para sua manutenção no recurso. 4. Os documentos anexados na origem não demonstram satisfatoriamente a hipossuficiência financeira do apelante (IDs no 21380580 a no 21380585). 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou documento similar, que indiquem os valores mensalmente recebidos como motorista de aplicativos; declaração oficial da Receita Federal de sua situação de isento; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO